Tribunal: TJDFT
Processo: 0731164-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731164-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO PACIENTE: DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDMILSON DE SOUZA NETO, advogado constituído, com OAB/DF no 64.392, em favor de DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA, preso desde 8/7/2021, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, §2°, incisos II e V e §2-A, inciso I, do Código Penal (por três vezes) e artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 20/22). Alega o impetrante que “desde sua prisão em flagrante foi mantido internado, de início no Hospital Regional de Ceilândia e posteriormente transferido para a ala prisional médica do Hospital de base onde permaneceu a espera de cirurgia, quando, no dia 06 de setembro de 2021 (...) foi transferido para o Centro de Detenção Provisória IICDPII sem a devida alta médica. Após ser transferido sem alta médica, a equipe responsável pelo Paciente marcou para o dia 13 de setembro de 2021 a realização do procedimento cirúrgico, porém, não foi levado ao hospital, diante de sua ausência, a cirurgia foi remarcada para o dia 27 de setembro, quando novamente não foi levado ao hospital de base”. Narra que o paciente necessita de acompanhamento médico e de intervenção cirúrgica, na medida em que, em virtude do crime, foi atingido por disparo de arma de fogo que atingiu a sua mão esquerda, o que acarretou fratura exposta. Logo, sustenta que sem o devido tratamento, poderá vir a sofrer limitação de seus movimentos definitivamente. Declara que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Pontua que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Além disso, argumenta que com a sua transferência para o CDP II, não receberá os atendimentos médicos necessários para a recuperação de sua mão. Por fim, discorre acerca do princípio da presunção de inocência e da suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, a fim de que o paciente possa receber o atendimento médico necessário. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, pelo exame superficial, próprio dos pedidos liminares, verifica-se que persistem os fundamentos para a sua manutenção, porquanto preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 5/8/2021 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, §2°, incisos II e V e §2-A, inciso I (por três vezes) e artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990 pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pela gravidade concreta dos delitos, pois segundo consta da denúncia (fls. 23/25): “No dia 07/07/2021, entre 22h40min e 23 horas, no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 73, Conjunto D, 73B, Casa 101, Ceilândia/DF, os denunciados, livres, voluntária e conscientemente, com ânimo de assenhoreamento definitivo, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente A. R. C. S., além de um outro indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca e de arma de fogo, mediante restrição da liberdade das vítimas E. P. S., D. C. B. e C. P. S., subtraíram, em proveito de todos, os bens listados no Auto de Apresentação e Apreensão constante no ID 96929955, de uso pessoal das vítimas e que guarneciam a residência. Nas mesmas condições de tempo e local supramencionadas, os denunciados, livres, voluntária e conscientemente, facilitaram a corrupção do adolescente A. R. C. S., com ele praticando fato análogo a crime de roubo majorado (...) Consta dos autos que as vítimas E. P. S. e D. C. B. estavam em frente da residência, quando foram abordados pelos denunciados e o adolescente, os quais exigiram que as vítimas entrassem na residência, local onde também foi rendida a vítima C. P. S.. Na oportunidade, o adolescente empunhava um facão, enquanto DOUGLAS empunhava uma espingarda. As vítimas foram colocadas no chão, sendo que D. C. B. foi obrigado a amarrar as outras vítimas, sendo depois também amarrado; ato contínuo, os ofendidos foram trancados no banheiro, enquanto os autores subtraíam os bens que estavam na residência. Ademais, as vítimas eram ameaçadas para entregarem dinheiro e ouro aos agentes, sendo a vítima D. C. B. retirada do banheiro e levada para a cozinha, onde foi agredido e ameaçado de morte, enquanto os autores exigiam que este fornecesse o cartão bancário e a senha. Cerca de 30 (trinta) minutos depois a polícia militar chegou ao local, após ser acionada por moradores da região que ouviram os gritos das vítimas. Com a chegada os militares ocorreu uma troca de tiros, sendo o denunciado DOUGLAS alvejado com um tiro na mão.”. Ademais, segundo declarações do condutor do flagrante, o paciente ao tentar fugir, chegou a apontar a arma na direção dos policiais (fls. 13/14). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo manifestação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 20/22): “Os fatos apresentam gravidade concreta e demonstram especial periculosidade dos autuados. Com efeito o APF reporta a situação de um roubo que estava no final de sua execução quando do flagrante. O relato é no sentido de que se tratou de um roubo a residência com circunstâncias que sobejam em muito as elementares básicas do tipo penal, porquanto em concurso de agentes (um deles adolescente) emprego de arma de fogo, arma branca e restrição de liberdade. O APF dá conta de que os dois autuados, na companhia de um adolescente, invadiram uma casa para subtração de pertences, veiculando severa ameaças. Quando os policiais chegaram ao local os autuados já estariam em fuga, sendo certo, ainda que apesar da rendição de FELIPE e do adolescente, é reportado que Douglas chegou a apontar a arma para os policiais vindo a ser alvejado, a princípio, de maneira regular, em sua mão. Vê-se, portanto, que os autuados são pessoas, que pelo simples de fato de terem sido capazes de levar a cabo tal conduta, representam periculosidade. A somar-se a tudo aponto que ambos têm envolvimento com crime em data pretérita o que demonstram serem pessoas com a vida voltada à prática de delitos. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Por ocasião do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva a d. magistrada a quo ainda bem pontuou que (fls. 182/184): “(...) verifico que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, com a revogação da prisão, a uma, porque há indícios de autoria e a comprovação da materialidade do suposto crime, reforçados pelo recebimento da denúncia nos presentes autos; a duas, porque o fato de o requerente ser primário e possuir residência fixa não impedem o decreto de sua prisão cautelar; e a três, porque, a necessidade de intervenção cirúrgica e cuidados médicos não podem ser tomados de forma isolada para a revogação da prisão, uma vez que os presídios contam com unidade básica de saúde e os detentos possuem atendimento prioritário em hospitais da rede pública. Acrescente-se que o delito atribuído ao requerente se insere entre aqueles que causam intranquilidade social, pois, em tese, participou, em companhia do corréu DAVID QUEIROS DIAS, de um adolescente e de outro indivíduo ainda não identificado, de roubo a residência, mediante grave ameaça realizada com emprego de arma de fogo, arma branca e restrição de liberdade das vítimas.” Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acrescente-se que o paciente está ainda sendo investigado pelo delito de furto qualificado (processo no 0716825-65.2021.8.07.0003), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revela a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria, com fundamento na prova coligida, consignado expressamente as razões da segregação. Logo, guarda pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Além disso, em uma análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade patente no tocante aos cuidados médicos dispensados ao paciente. Isso porque, conquanto o paciente de fato tenha demonstrado possuir fratura exposta no punho esquerdo (fl. 153), não logrou comprovar o agendamento, tampouco o não comparecimento a cirurgia de que necessitava em razão de não ter sido conduzido da unidade prisional para a rede pública de saúde. Pelo contrário, da análise dos autos, é possível perceber que a mencionada cirurgia foi agendada apenas em duas oportunidades, a saber, no dia 27/8/2021 e no dia 3/9/2021 (fls. 154 e 174), sendo que a primeira não se realizou em virtude do horário avançado e da quantidade de emergências que chegaram durante o plantão. Já a segunda somente não ocorreu, pois o paciente violou o jejum. Assim, tem-se que não restou demonstrado que a equipe médica do presídio não possa prestar a devida assistência ao interno ou encaminhá-lo para o devido atendimento na rede pública de saúde. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de setembro de 2021 15:11:15. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora